Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711527-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: BERNARDO FERNANDES CORREA MENDONCA DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. e BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 227295432, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra BERNARDO FERNANDES CORREA MENDONÇA, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora on-line e determinou a liberação de valores em favor do devedor, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença. Realizada penhora “on line” SISBAJUD, esta restou parcialmente frutífera, alcançando o montante de R$ 9.949,08, afetando valores líquidos, escriturados, depósitos a prazo e valores mobiliários. O executado apresenta IMPUGNAÇÃO de ID. 227267057. Em síntese, sustenta que a penhora recaiu sobre valores ínfimos em comparação com o débito principal. Além disso, aduz que a medida atingiu verbas salariais impenhoráveis, aplicações de reserva financeira, assim como recursos que seriam utilizados em viagem a trabalho. Junta documentos comprobatórios. É o breve relatório. DECIDO. - DO SIGILO Defiro anotação de sigilo na petição de defesa (ID. 227267057), bem como nos documentos de ID. 227267062, 227267064, 227267066, 227267078 e 227267081, uma vez que contêm dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Terão acesso à documentação apenas as partes e seus advogados constituídos. Levanto o sigilo dos documentos de ID. 227267072 e 227267073, eis que não se encontram presentes as hipóteses legais do art. 189, III, do CPC - DA IMPUGNAÇÃO A penhora em questão foi deferida com base na planilha de débitos apresentada pelo credor no ID. 226031413. Além do débito principal, compõem a dívida verbas honorárias de R$ 57.901,27 e de R$ 44.356,91, que são devidas ao advogado da parte exequente e possuem natureza alimentar. Em face dessa dívida, não vislumbro insignificância no montante ora penhorado (R$ 9.949,08), porquanto superior aos custos e encargos da própria execução. Inaplicável, portanto, o art. 836, “caput”, do CPC. A medida constritiva em questão foi levada a efeito na data de 14 de fevereiro de 2025, conforme comprovante SISBAJUD de ID. 226876975. O executado sustenta que a penhora de ativos atingiu verbas salariais da competência janeiro/2025 (ID. 227267057, págs. 2 e 3). Nos termos do art. 854, §3°, do Código de Processo Civil, é ônus do executado demonstrar que as verbas bloqueadas em conta são impenhoráveis. Em que pese a remuneração ser referente ao mês anterior (janeiro/2025), o executado demonstrou que o ingresso da verba se deu apenas em 03 de fevereiro de 2025 (ID. 227267057, págs. 2 e 3), de modo que não houve a perda do caráter alimentar do recurso financeiro, eis que ainda não incorporado no saldo do mês anterior. A despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar. Destaco: [...] No caso em análise, o executado, servidor público federal lotado na ANATEL, percebeu remuneração líquida de R$ 26.843,55, conforme contracheque de ID. 227267081. Ademais, o débito executado se relaciona a honorários sucumbenciais, possuindo natureza alimentar, que se inclui em uma das exceções previstas no § 2o do artigo 833 do CPC. Assim, tendo em vista que no mês da constrição SISBAJUD o executado percebeu remuneração líquida de R$ 26.843,55, entendo perfeitamente cabível a penhora de 15% (quinze por cento) sobre esses rendimentos, o que corresponde a R$ 4.026,53, não havendo prejuízo para o sustento do executado ou de sua família. Não há como acolher a tese de impenhorabilidade com base no inciso X, do art. 833 do CPC, porquanto não há elementos probatórios suficientes para avaliar a formação de reserva financeira e a perenidade de seus depósitos. Como a destinação dos recursos à suposta viagem de trabalho ocorreu logo após o recebimento da remuneração e no mesmo mês da penhora (ID. 227267064), reputo PREJUDICADA a tese de impenhorabilidade do saldo da conta OURIBANK, eis que já se encontram abrangidas pela impenhorabilidade do salário ora reconhecida. Ante o exposto, ACOLHO em parte a impugnação do executado para reconhecer a impenhorabilidade do montante de R$ 5.922,55 (cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), mantendo a penhora residual de R$ 4.026,53. A constrição SISBAJUD recaiu sobre o montante nominal de R$ 9.949,08; contudo, até o presente momento, A LIQUIDAÇÃO E TRANSFERÊNCIA À CONTA JUDICIAL FOI A MENOR, considerando que parte dos valores eram oriundos de depósitos a prazo, títulos e valores mobiliários. Dado o curto transcurso do tempo, há a possibilidade de ainda estar em processamento a transferência de valores de baixa liquidez. Ao momento de prolação da presente decisão, consta na conta judicial a quantia de R$ 3.110,22 (anexo). Observo que não foram efetivadas as transferências da conta BRADESCO (R$ 1.420,22) e da conta OURIBANK (R$ 5.000,00). Considerando que aguardar pelo cumprimento das ordens de transferência pode levar até 30 (trinta) dias, a medida de maior celeridade é liberar os bloqueios diretamente na conta do executado. Ante o exposto, CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para que a instituição financeira OURIBANK proceda ao CANCELAMENTO da ordem de transferência à conta judicial (ID. 226876975, pág. 4 e 5) e DESBLOQUEIE o montante penhorado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta do executado (ID. 227267066), ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Prazo: 72 (setenta e duas) horas, a contar do protocolo. Com a devolução do saldo OURIBANK, falta restituir ao executado o montante de R$ 922,55. Assim, CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para que a instituição financeira BANCO BRADESCO proceda ao CANCELAMENTO da ordem de transferência à conta judicial (ID. 226876975, pág. 2) e DESBLOQUEIE o montante penhorado de R$ 922,55 (novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos) na conta do executado (ID. 227267062), devendo transferir à conta judicial apenas a quantia de R$ 497,67 (novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Prazo: 72 (setenta e duas) horas, a contar do protocolo. À Secretaria para encaminhamento, com urgência, do respectivo ofício, com cópia dos IDs destacados, ao e-mail cadastrado da instituição financeira, cuja relação segue em anexo. A liberação do montante penhorado em favor do exequente apenas ocorrerá com a preclusão da presente decisão. Prazo comum: 15 (quinze) dais.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. decisão agravada foi proferida em 26/2/2025 e o presente agravo de instrumento foi interposto no última dia do prazo recursal, em 25/3/2025. Examinado o processo originário, vê-se que, nesse interstício, o valor cuja constrição foi desconstituída, de R$ 5.922,55, já foi levantado e transferido para o agravado-executado, em 14/3/2025 (id. 229077690 e 229078601). Portanto, o levantamento que os agravantes-exequentes pretendiam obstar, já ocorreu. Ademais, quanto aos valores a serem liberados para os agravantes-exequentes, no total de R$ 9.949,08, estão depositados em Juízo (id. 227804867) e a MM. Juíza determinou em pronunciamento posterior, “aguarde-se a preclusão da decisão de ID. 227295432 para a liberação de valores em favor do credor” (id. 227804858). Nesses termos, não há o perigo iminente de dano para se sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 26 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora